Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-25.2019.8.11.0007
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002528-25.2019.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MANOEL SILVA E SOUZA - CPF: 918.277.361-00 (EMBARGANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL - CNPJ: 33.042.730/0001-04 (EMBARGADO), MARLAN DE MORAES MARINHO JUNIOR - CPF: 824.751.997-68 (ADVOGADO), MATHEUS BARROS MARZANO - CPF: 089.004.547-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRADIÇÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO –
IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Não se admite, em sede de embargos de declaração, rediscussão da matéria apreciada de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Manoel Silva e Souza
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade foi desprovido, para o fim de manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos postos na ação de indenização promovida em face de
Companhia Siderúrgica Nacional
.

O embargante aponta existência de vício de contradição, consistente no reconhecimento de que a embargada não pagou os dividendos por estarem suspensos os pagamentos, porém não houve a sua condenação pela ausência desses pagamentos.

Pede seja acolhido o recurso, para o fim de sanar o vício apontado, para dar parcial provimento ao recurso e condenar a embargada em danos materiais, na quantia de R$ 256,60 (duzentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos), correspondente ao valor de 400 ações multiplicadas por R$ 0,64 (sessenta e quatro centavos).

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que não há no acórdão qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, estão configuradas no acórdão embargado,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Verifica-se que o acórdão recorrido decidiu, fundamentada e expressamente acerca da situação posta nos autos, no sentido de que os prejuízos advindos com a operação de investimentos financeiros, no caso concreto, não podem ser imputados a ora embargada.

Ou seja, ao contrário do que afirma o embargante não restou contraditório o acórdão quanto aos dividendos, porquanto consignou que “
não há prova nos autos sobre o efetivo prejuízo decorrente disso, além do que, como restou demonstrada mudança no negócio da apelada em razão da decisão judicial, por certo restou suspenso o pagamento desses lucros
”.

Além disso, o acórdão foi claro ao constar que “
o autor/apelante adquiriu as ações em 21/08/2018 e as vendeu no dia 24/08/2018 por sua opção, não podendo imputar a requerida/apelada o prejuízo advindo com a operação
”. Logo, sem a comprovação do prejuízo decorrente da falta do pagamento dos dividendos, não há qualquer contradição ao deixar de condenar a embargada ao pagamento de danos materiais, como pretende o embargante.

Com efeito, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022, do CPC quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

Vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANO MORAL. ALEGADA OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
Não ficou configurada a violação aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional
. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da não configuração do dano moral, importará em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1557393/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020) (destaquei)

No caso, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante.

Ademais, os fundamentos do
decisum
não se vinculam aos argumentos de quaisquer das partes ou das interpretações por eles feitas a respeito dos dispositivos legais, mas sim do convencimento do julgador.

Nesse contexto, estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada, cabe a ela interpor recurso cabível, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Verifica-se, na verdade, que ele apenas reitera as alegações expostas anteriormente, sendo nítida intenção de rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Por fim, como se sabe, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Posto isso,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020